Tribunal: TJDFT
Processo: 0728496-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0728496-31.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: M. J. D. S. E. S. REPRESENTANTE LEGAL: LUIS MARIO DA SILVEIRA E SILVA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA CETEB DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por M. J. D. S. E. S., devidamente assistida por seu genitor, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara da Fazenda do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato praticado pela Diretora Substituta do CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA – CETEB, ora agravado, indeferiu o pedido de liminar pleiteado para que fosse autorizada a matrícula da agravante no curso supletivo do 3o ano do ensino médio. Informa a agravante que tem 17 anos e 8 meses de idade e logrou êxito no vestibular da Universidade Católica de Brasília – UCB/UBEC, no curso de Biomedicina, com data limite para efetivação da matrícula em 31/8/2020. Assevera que requereu sua matrícula no curso supletivo de Educação de Jovens e Adultos (EJA) do CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA - CETEB, todavia o agravado lhe negou o direito à matrícula no supletivo, em virtude de não contar com a idade mínima de 18 anos prevista em lei, razão pela qual impetrou mandado de segurança. Sustenta que a jurisprudência sedimentada por este e. Tribunal de Justiça é no sentido de que deve ser dada a oportunidade ao menor de idade de concluir o ensino médio por meio do EJA, sempre que comprovadas sua maturidade e sua capacidade intelectual, mediante a aprovação em vestibular, como é o seu caso. Requer, assim, a concessão da tutela recursal, em caráter liminar, para que seja autorizada a agravante a proceder à matrícula junto ao Centro de Ensino agravado, a fim de que possa realizar as provas finais do curso supletivo do 3o ano do ensino médio e, em caso de aprovação, seja determinada a emissão do certificado de conclusão do ensino médio. Preparo realizado (IDs 18524478 e 18524480). É a síntese do necessário. Decido. Conforme preceitua o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os pressupostos descritos no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Examinando o presente recurso, entendo que estão presentes os requisitos necessários à concessão da liminar vindicada, haja vista a probabilidade do direito e o perigo da demora em razão da exiguidade do prazo para conclusão do ensino médio. Em que pese os argumentos lançados na decisão do Juízo de primeiro grau, entendo que, na hipótese presente, a maturidade e a capacidade cognitiva da agravante mostraram-se relevantes para o avanço nos estudos, notadamente porque não se pode tratar igualmente situações desiguais. Embora o artigo 38, § 1o, inciso II, da Lei 9.394/1996 preveja a idade mínima de dezoito anos para a conclusão do ensino médio por meio de cursos ou exames supletivos, tal vedação deve ser interpretada de acordo com a capacidade do aluno, mormente em uma sociedade baseada na meritocracia. In casu, observa-se que a recorrente não pretende compensar atraso educacional realizado, mas, sim, evitá-lo, apresentando-se o supletivo como meio capaz de impedir o risco de atraso causado pela necessidade de se sujeitar a aluna aprovada em vestibular à continuidade do ensino médio que está prestes a concluir, notadamente porque a agravante se encontra no último ano do ensino médio e há menos de 5 meses para completar 18 anos. Importante ressaltar que a idade não é o único empecilho ao avanço escolar, consoante se observa do disposto no art. 208, inc. V, da Constituição Federal e nos arts. 4o e 24, ambos da Lei no 9.394/96, que preveem que o acesso e o avanço escolares devem ser efetuados de acordo com a capacidade, o mérito, as necessidades e as potencialidades de cada estudante. Confira-se: “Constituição Federal: Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: (...) V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;” “Lei no 9.394/96: Art. 4o. O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: (...) V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um; (...) Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns: (...) II - a classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita: a) por promoção, para alunos que cursaram, com aproveitamento, a série ou fase anterior, na própria escola; (...) c) independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino; (...) V - a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais; (...) c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado; d) aproveitamento de estudos concluídos com êxito; (...) VII - cabe a cada instituição de ensino expedir históricos escolares, declarações de conclusão de série e diplomas ou certificados de conclusão de cursos, com as especificações cabíveis.” Por essa razão, mostra-se desarrazoado dificultar o acesso aos níveis mais avançados de ensino quando o estudante demonstra estar habilitado para tanto, sobretudo quando já superou expressivo período letivo do terceiro ano do ensino médio, como no presente caso. Dessa forma, demonstrado que a aluna alcançou as finalidades previstas para o período de formação do ensino médio, tendo em vista que cursou dois anos e meio dos três legalmente previstos, além de ter sido aprovada em concurso vestibular de Biomedicina e possuir quase dezoito anos, mostram-se evidentes sua capacidade e seu desenvolvimento intelectuais. Nesse sentido, trago julgados dessa egrégia Corte de Justiça, in verbis: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE LIMINAR. MATRÍCULA EM SUPLETIVO. ESTUDANTE COM MENOS DE 18 ANOS DE IDADE. APROVAÇÃO EM EXAME VESTIBULAR PARA INGRESSO EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR NO DIFICILIMO CURSO DE MEDICINA. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto contra decisão proferida em mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado contra ato da Diretora do Centro Educacional D'Paula - CEDEP - EJA, em que a impetrante, menor de idade, pretende autorização para matrícula em Educação à Distância. EJA - Ensino de Jovens e Adultos - Ensino Médio. 2. O disposto no artigo 38, § 1o, inciso II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para melhor adequação aos princípios incrustados na Constituição Federal, não deve ser interpretado de maneira isolada. 2.1. Embora a Lei 9.394/96 estabeleça que os cursos e exames supletivos, no nível de conclusão de ensino médio, são destinados aos maiores de dezoito anos, não se pode olvidar que o artigo 208, inciso V, da Constituição Federal determina a observância da capacidade do indivíduo como pressuposto para acesso aos patamares mais elevados de ensino. 2.2. Apesar da restrição legal quanto à idade limite para a participação em curso seletivo, as circunstâncias fáticas demonstram a capacidade intelectual da agravante, que, antes de encerrar o ensino médio, já conseguiu a aprovação para o estudo universitário. 2.3. Este é o entendimento desta 2a Turma Cível:"[...] 2. Embora o art. 208, V, da Constituição Federal assegure o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, tal norma não pode ser interpretada em dissonância com os demais princípios constitucionais, sobretudo aqueles que asseguram o acesso à educação de qualidade. 3. A vedação contida no artigo 38 da Lei no 9.394/96 só deve ser afastada para garantir o avanço escolar do aluno aprovado em vestibular antes de concluir o Ensino Médio se, na análise acurada do caso concreto, ficar demonstrado o atingimento das finalidades previstas para este período da formação, o que se verifica na espécie. 4. In casu, a parte possui 17 anos, logrou aprovação em vestibular de Medicina, cursou dois dos quatro bimestres nos quais é dividido o 3o ano do ensino médio do colégio em que estuda e apresentou desempenho satisfatório quando comparado à média geral de acertos nas duas primeiras etapas do Programa de Avaliação Seriada (PAS) - evidenciando, assim, sua habilidade/capacidade para adentrar ao nível de educação superior.[...]" (07102470320188070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 9/10/2018.) 3. No caso da agravante, sua capacidade para ingresso no ensino superior está atestada, porque, apesar de ter 17 anos de idade e estar cursando o terceiro ano, foi aprovada em exame vestibular para ingresso em instituição de ensino superior no dificílimo curso de medicina. 4. Agravo provido.” (Acórdão 1260739, 07039812920208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR PARA CURSO SUPERIOR. REALIZAÇÃO DE PROVAS PREVISTAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA INTERNA DO COLÉGIO. POSSIBILIDADE. DIREITO AMPARADO NA LEI No 9.394/96 E NO ART. 208, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA JÁ REALIZADO NO CASO EM TELA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. LIMINAR CONFIRMADA. 1. A pretensão de avanço escolar, para que o estudante possa concluir o Ensino Médio e realizar sua matrícula na instituição de ensino superior, na qual obteve êxito no vestibular, encontra guarida na interpretação teleológica dos artigos 24, inciso V, alínea "c" e 38, § 1o, inciso II, da Lei n.o 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), assim como no artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, que determinam a observância da capacidade do indivíduo como pressuposto para acesso aos patamares mais elevados de ensino. 2. Evidenciada a capacidade meritória do estudante, que tem demonstrado um bom desempenho acadêmico, com sua aprovação precoce em vestibular para curso superior, é possível a realização dos exames para efetivação do ensino médio. 3. In casu, já houve a expedição do diploma de conclusão do ensino médio pelo Colégio Militar Tiradentes, conforme instrução normativa interna. 4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Liminar confirmada.” (Acórdão 1241747, 07146870820198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 28/4/2020.) “SUPLETIVO. IDADE. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. A aprovação em vestibular revela o mérito do aluno, critério previsto na Lei 9.394/97 para acesso aos níveis mais elevados de ensino, não se aplicando ao caso o critério etário, restrito a hipótese de incidência oposta ao avanço escolar.” (Acórdão 1236194, 07117606920198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, DEFIRO a antecipação de tutela recursal pleiteada, para que a agravante seja autorizada a proceder à matrícula junto ao Centro de Ensino agravado, a fim de que possa realizar as provas finais do curso supletivo do 3o ano do ensino médio e, em caso de aprovação, seja determinada a emissão do certificado de conclusão do ensino médio. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se, com urgência, ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de agosto de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator